Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710408-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. APELADO: ERONIDES SALUSTIANO BATALHA FILHO, BANCO BV S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NEON PAGAMENTOS S/A, em face da r. sentença que, nos autos da ação ajuizada por Eronides Salustiano Batalha, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus Neon Pagamentos S/A e Banco BV S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, pela inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplente. Tendo em vista que se trata de condenação solidária e há nos autos notícia (ID63456801) da celebração de acordo entre o autor e o réu BANCO BV S/A, com o pagamento, por esse, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 63456811), o que abarca a totalidade da condenação, intime-se o apelante para que esclareça sobre a existência de interesse recursal, ante a aparente perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora